Tribunal: CARF
Processo: 13603.724030/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.724030/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
GRAN - PLAST DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
A Pessoa Física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. OBRIGATORIEDADE DE
ADOÇÃO. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo ao DEBCAD 51.026.022-
5.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.724030/2012-18
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724030/2012-18

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-46.628
- 8a Turma da DRJ/BHE, fls. 112 a 117.
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Compõem o processo 13603.724030/2012-18 os seguintes autos de infração:
1) AI 51.026.023-3, no valor de R$ 28.248,24, referente à contribuição da empresa
incidente sobre valor pago a contribuinte individual, conforme folhas de pagamento e
valores declarados na DIPJ 2010, ano calendário 2009. Ficha 04-A - Custo dos Bens e
Serviços Vendidos - PJ em geral e Ficha 05 A - despesas Operacionais - PJ em Geral,
no período de 01/2009 a 12/2009.
A empresa não informou na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações á
Previdência Social os valores pagos aos contribuintes individuais, nas competências
01/2009 a 12/2009, constantes das folhas de pagamento.
2) AI 51.026.022-5 - CFL 24- o contribuinte, tributado com base no lucro real. não
entregou a escrituração contábil no prazo previsto na Instrução Normativa RFB
787/2007.
Em decorrência da infração, foi aplicada pela fiscalização, multa no valor total de RS
145.000.00, com base na Lei 9.779/1999, artigo 16 e Medida Provisória 2.158-35/2001,
artigo 57, inciso I.
O contribuinte teve ciência da autuação em 12/12/2012 e apresentou impugnação em
10/1/2013, fls. 86 a 91.
Alega que não ocorreu fato gerador de contribuição previdenciária por se tratar de
pagamento feito a profissional sem vínculo empregatício e em caráter eventual, não
constituindo hipótese de incidência de contribuição.
Ressalta que para o nascimento da obrigação tributária não basta só a descrição pela lei
da hipótese de incidência, mas é preciso que alguém realize (em concreto) o fato que se
encaixe perfeitamente na hipótese de incidência que a lei instituiu.
Argui que a situação praticada pelo impugnante - feitura de pagamentos eventuais a
terceiros, sem vínculo empregatício - não configura hipótese de incidência descrita na
legislação de regência.
No que tange a transmissão da Escrituração Contábil Digital ao Sistema Público de
Escrituração Digital - SPED, diz que ao ser constatada a omissão do contribuinte,
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724030/2012-18

caberia a fiscalização, antes, intimá-lo para solucionar a situação, e, só depois, se não
atendida a intimação poderia ser autuado.
Argumenta que a falta de intimação fere os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Acrescenta que não agiu com má fé e que a falta de entrega do documento em nada
prejudicou a fiscalização. Cita julgados.
Requer seja julgada procedente a impugnação e cancelado o auto de infração.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/12/2009
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
RECOLHIMENTO.
A Pessoa Física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado
obrigatório da Previdência Social como contribuinte individual.
A empresa é obrigada a recolher a contribuição previdenciária incidente sobre
o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês. aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. OBRIGATORIEDADE DE
ADOÇÃO. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL.
As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real estão obrigadas a adotar
a Escrituração Contábil Digital (ECD), em relação aos fatos contábeis
ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
PRODUÇÃO DE PROVAS
Transcorrido o prazo de impugnação, somente é permitida a produção de
provas se o impugnante demonstrar o atendimento das condições estabelecidas
no Decreto 70.235/1972 para sua aceitação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário às fls. 122 a 127, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724030/2012-18

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Observo, de logo que a autuação diz respeito à contribuição da empresa incidente
sobre valor pago a contribuinte individual, onde a empresa não informou na GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações á Previdência Social os valores pagos aos contribuintes
individuais e também devido ao fato de que a contribuinte, tributada com base no lucro real, não
entregou a escrituração contábil no prazo previsto na Instrução Normativa RFB 787/2007.
A decisão recorrida deu parcial provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que a Pessoa Física que presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter
eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego é segurado obrigatório da
Previdência Social como contribuinte individual e que as pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real estão obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital (ECD), em relação aos
fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, reduzindo a multa originalmente
aplicada de R$ 145.000,00 para R$ 43.500,00, devido à alteração legislativa mais benéfica
introduzida pela Lei 12.766, de 27/12/2012.
Em seu recurso voluntário, no tocante à contribuição da empresa incidente sobre
valor pago a contribuinte individual, de uma forma, além de genérica e bem resumida, a
contribuinte repisa os argumentos apresentados perante à impugnação, argumentando que não
ocorreu a hipótese de incidência tributária no presente caso, por se tratar de pagamento feito a
profissional sem vínculo empregatício com a autuada, o que não constitui hipótese de incidência
da indigitada contribuição, pois, para o nascimento da obrigação tributária não basta a só
descrição pela lei da hipótese de incidência, mas é preciso que alguém pratique ou realize, no
caso concreto, o fato ou situação que se encaixe perfeitamente na "forma" ou hipótese de
incidência que a lei modelou ou instituiu.
Nesta parte do recurso, ao desarrazoar a recorrente em relação a este item do
lançamento, considerando que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da
peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância
estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de
decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentados:
O auto de infração 51.026.023-3 refere-se à contribuição da empresa incidente sobre
valor pago a contribuinte individual.
De acordo com o artigo 12 da Lei 8.212/1991:
Art.22. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
[...]
V- como contribuinte individual: [...]
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724030/2012-18

g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego;
O art. 22, inciso III da Lei 8.212/1991, prevê a incidência de contribuições
previdenciárias, a cargo do empregador, sobre as remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, durante o mês, aos contribuintes individuais:
Art.22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: [...]
Ill - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
Ao contrário do que alega o impugnante, os valores pagos às pessoas físicas que lhe
prestaram serviços, caracterizadas como segurados contribuintes individuais, constituem
base de cálculo de contribuições previdenciárias. estando a empresa obrgada a arrecadar
e recolher as contribuições devidas por esses trabalhadores, bem como as contribuições
a seu cargo, na forma determinada pela legislação previdenciária.
Continuando em seu recurso voluntário, no tocante ao DEBCAD 51.026.022-5 -
CFL 24, a contribuinte, sem apresentar questionamentos ou razões factuais concretos para a
anulação da multa, mesmo a decisão recorrida tendo reduzido significativamente a multa
aplicada, argumenta que a multa isolada, ainda se encontra com o valor muito elevado (R$
43.500,00), isto é, em patamar irrazoável e desproporcional com o dano causado ao ente
tributante que foi inexistente, cujos argumentos principais giram em torno dos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, onde a fiscalização deveria primeiro
intimar a contribuinte a corrigir a falta.
Apesar das alegações ligadas às inconstitucionalidades das leis tributárias, no
tocante ao respeito aos princípios Constitucionais, não serem de competência dos órgãos
administrativos de julgamento, nesta parte do recurso, entendo que assiste razão à recorrente no
sentido de que seja excluída do lançamento, a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória relacionada à apresentação de informações em meio digital, com fulcro no caput e
parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991, pois, existe entendimento sumulado
deste CARF, cuja decisão desta turma de julgamento não pode ir de encontro a este
entendimento. Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 181
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Portanto, deve ser provido o recurso da contribuinte no tocante à referida multa.
Quanto à intimação prévia para a correção da falta, entendo não ser cabível, pois,
a fiscalização, de posse da informações constantes em seu banco de dados, agiu de acordo com a
legislação, imputando a multa conforme previsto na legislação.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.341 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.724030/2012-18

outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos trazidos
aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para DAR PARCIAL provimento ao recurso voluntário para exonerar o crédito
tributário relativo ao DEBCAD 51.026.022-5.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 141
DF CARF MF
Original